Tribunal: STF
Processo: HC 241063
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Nulidade processual. Alegada parcialidade do Juízo. Supressão de instância. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.P.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 746.260/PR (evento 2, fls. 199-200).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (arts. 218-B do Código Penal).



    No presente writ, a Defesa alega parcialidade do magistrado, “quer em razão de seu atuar na forma de promover a oitiva da vítima ao modo presidencialista, quer ainda porque irrefutavelmente o d. Magistrado indeferiu perguntas técnicas relevantes da defesa, que perfaziam o tipo penal em seus núcleos, bem como, sequer permitiu que o defensor fundamentasse a pertinência das perguntas, quer também em razão do nítido prejulgamento da causa”. Requer a declaração de nulidade do processo, desde a realização da oitiva da vítima.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 199):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO QUE SE LIMITOU A PLEITEAR A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Aqui, o agravante se limitou a requerer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do pleito ao colegiado, sem fundamentar o pedido ou impugnar qualquer dos fundamentos da decisão que denegou a ordem, na petição de recurso de única folha. 



    III - Assim, o presente agravo não atende aos requisitos mínimos de admissibilidade, por não ter refutado qualquer ponto da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental não conhecido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Conforme enfatizado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão colegiado sequer debateu a matéria de fundo, porquanto não conhecido o agravo regimental no habeas corpus dado o não preenchimento dos requisitos mínimos de admissibilidade do recurso. A Defesa se limitou a requerer a submissão da questão ao colegiado sem fundamentar o pedido ou hostilizar um dos fundamentos da decisão atacada.



    Nesse sentido: “A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (RHC 177393-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 10.3.2020). 



    Quanto ao mérito, portanto, a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



     



    Na espécie, a Corte Estadual refutou a tese defensiva de parcialidade do magistrado, à consideração de que “ não há nos autos prova de que, de fato, exista ofensa ou ameaça a imparcialidade do Juiz de Direito da Vara Criminal de Bela Vista do Paraíso, bem como não se demonstrou a ocorrência de nenhuma das outras hipóteses previstas nos artigos 252, 254 e 258 do Código de Processo Penal. Ademais, ainda que o rol do art. 254 do CPP seja exemplificativo, da análise da oitiva da vítima, extrai-se que o excepto tão somente indeferiu os quesitos formulados pela defesa, por entender incabíveis e indiferentes à elucidação dos fatos. Logo, o que fica demonstrado é o inconformismo da defesa do excipiente com a condução da audiência pelo excepto, o que não conduz à conclusão de parcialidade do Juiz”. 



    Nesse contexto, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática, registrou que “as instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não há constrangimento ilegal ou parcialidade no indeferimento pelo juízo de perguntas que possam causar constrangimento à vítima, nos termos da legislação protetiva da criança e do adolescente”.



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à (im)parcialidade do magistrado de primeiro grau, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes.” (RHC 239.470-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.03.2024); “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “Arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus. É que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório.” (HC 146.286-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017); “Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.”(RHC 131.544-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.08.2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator